Tribunal: TJDFT
Processo: 0747428-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TESE INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. A pretensão referente à anulação do processo administrativo por violação ao contraditório e ampla defesa deve ser objeto de ação própria, não podendo ser alegada de forma incidental em processo cuja alegação de nulidade do não integra o pedido ou o objeto principal da demanda.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.